Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A nas quais se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência, comprovadamente, dos desfalques efetuados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ).
2. O termo inicial da contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, coincide, em regra, com o momento em que o titular da conta realiza o saque dos valores que lhe são devidos, pois é quando se percebe a suposta inconsistência entre o valor recebido e o que se entende devido.
3. Uma vez que a ação foi ajuizada mais de 21 (vinte e um) anos após a realização do saque na conta individual vinculada ao PASEP, deve ser mantida a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o feito com julgamento de mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.